Tribunal: TJPA
Processo: 0827855-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827855-80.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: TENYLLE OMAIR FEIO BRASIL

AUTORIDADE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0827855-80.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

ADVOGADOS: MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB DF57646.

AGRAVADOS: TENYLLE OMAIR FEIO BRASIL.

ADVOGADOS: LUCAS FONSECA CUNHA - OAB PA29438-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE LIPEDEMA GRAU II. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ESTÉTICA E EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. LEI Nº 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO/REFERENCIAL MÍNIMO DO ROL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE TERAPÊUTICA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS CONSERVADORES. RELATÓRIOS MÉDICOS IDÔNEOS. PROCEDIMENTO DE NATUREZA FUNCIONAL E REPARADORA. IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA RESTRINGIR A TERAPÊUTICA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o custeio de procedimento cirúrgico prescrito à beneficiária diagnosticada com lipedema grau II, afastando a negativa administrativa fundada exclusivamente na ausência de previsão expressa do tratamento no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de lipedema, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, natureza estética/experimental do tratamento e inexistência de obrigatoriedade contratual ou legal de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Restou suficientemente demonstrado nos autos, por meio de relatórios médicos, exames clínicos e demais documentos técnicos, que a agravada é portadora de lipedema grau II, enfermidade crônica, progressiva e incapacitante, apresentando dores, limitações funcionais e agravamento progressivo do quadro clínico. A documentação acostada evidencia, ainda, a ineficácia dos tratamentos conservadores previamente adotados e a necessidade clínica do procedimento cirúrgico indicado como medida terapêutica indispensável ao controle da doença. O conjunto probatório afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de finalidade meramente estética, demonstrando tratar-se de procedimento funcional e reparador. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, havendo cobertura contratual da enfermidade, não pode a operadora limitar ou restringir a terapêutica prescrita pelo médico assistente. Ademais, após a edição da Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS passou a constituir referência básica mínima de cobertura, admitindo-se, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, a cobertura de procedimentos não expressamente previstos quando comprovadas sua eficácia científica e necessidade clínica, requisitos preenchidos no caso concreto. Inexistência de argumentos novos aptos a modificar a conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0827855-80.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

ADVOGADOS: MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB DF57646.

AGRAVADOS: TENYLLE OMAIR FEIO BRASIL.

ADVOGADOS: LUCAS FONSECA CUNHA - OAB PA29438-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
em face de
TENYLLE OMAIR FEIO BRASIL,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 33885236,
que deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar o custeio, pela operadora de plano de saúde, do procedimento cirúrgico prescrito à agravada para tratamento de lipedema grau II, afastando-se a negativa administrativa fundada exclusivamente na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS
.

Em suas
razões (Id.

34406853 - Pág. 1-20)
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que o procedimento cirúrgico pretendido possui natureza eminentemente estética e experimental, inexistindo obrigatoriedade contratual ou legal de cobertura pela operadora, sobretudo por ausência de previsão específica no rol de procedimentos da ANS e inexistência de código próprio no sistema TUSS/ANS.

Aduz que os métodos complementares prescritos, como argon4 e vaser, não possuem reconhecimento pelos órgãos reguladores de saúde, tampouco comprovação científica robusta quanto à sua eficácia terapêutica, sendo classificados como experimentais. Defende, ainda, que o rol da ANS possui caráter taxativo mitigado, de modo que somente seria possível excepcionar sua aplicação mediante comprovação dos requisitos previstos no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98, o que afirma não ter ocorrido no caso concreto.

Em
contrarrazões (ID. 35450401 - Pág. 1-8),
a agravada pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que a decisão recorrida observou corretamente a legislação de regência e a jurisprudência dominante, especialmente após a edição da Lei nº 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS como referência básica mínima de cobertura. Argumenta que restou amplamente demonstrada, por meio de relatórios médicos, laudos técnicos e notas do NATJUS, a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico para tratamento de seu quadro de lipedema, diante da ineficácia dos tratamentos conservadores anteriormente empregados, tratando-se de cirurgia de natureza funcional e reparadora, e não meramente estética.

Ressalta, ainda, estarem preenchidos os requisitos legais para autorização de procedimento não previsto expressamente no rol da ANS, nos termos do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE LIPEDEMA GRAU II. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ESTÉTICA E EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. LEI Nº 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO/REFERENCIAL MÍNIMO DO ROL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE TERAPÊUTICA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS CONSERVADORES. RELATÓRIOS MÉDICOS IDÔNEOS. PROCEDIMENTO DE NATUREZA FUNCIONAL E REPARADORA. IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA RESTRINGIR A TERAPÊUTICA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o custeio de procedimento cirúrgico prescrito à beneficiária diagnosticada com lipedema grau II, afastando a negativa administrativa fundada exclusivamente na ausência de previsão expressa do tratamento no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de lipedema, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, natureza estética/experimental do tratamento e inexistência de obrigatoriedade contratual ou legal de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Restou suficientemente demonstrado nos autos, por meio de relatórios médicos, exames clínicos e demais documentos técnicos, que a agravada é portadora de lipedema grau II, enfermidade crônica, progressiva e incapacitante, apresentando dores, limitações funcionais e agravamento progressivo do quadro clínico. A documentação acostada evidencia, ainda, a ineficácia dos tratamentos conservadores previamente adotados e a necessidade clínica do procedimento cirúrgico indicado como medida terapêutica indispensável ao controle da doença. O conjunto probatório afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de finalidade meramente estética, demonstrando tratar-se de procedimento funcional e reparador. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, havendo cobertura contratual da enfermidade, não pode a operadora limitar ou restringir a terapêutica prescrita pelo médico assistente. Ademais, após a edição da Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS passou a constituir referência básica mínima de cobertura, admitindo-se, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, a cobertura de procedimentos não expressamente previstos quando comprovadas sua eficácia científica e necessidade clínica, requisitos preenchidos no caso concreto. Inexistência de argumentos novos aptos a modificar a conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente interno busca a reforma da decisão monocrática de ID. 33885236, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Tenylle Omair Feio Brasil, para determinar que a operadora agravante custeie, de forma imediata, o tratamento cirúrgico indicado à agravada para tratamento de lipedema grau II, nos termos da prescrição médica acostada aos autos.

A decisão monocrática ora agravada restou assim ementada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIPOEDEMA GRAU II. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LEI Nº 9.656/98. LEI Nº 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL. PROCEDIMENTO FUNCIONAL E TERAPÊUTICO, NÃO ESTÉTICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC). TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar de imediato pedido liminar formulado em ação de obrigação de fazer, na qual a autora, portadora de lipedema grau II, busca compelir operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico indicado por médico assistente, após negativa administrativa baseada na ausência de previsão no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito para tratamento de lipedema, sob o fundamento exclusivo de inexistência de previsão no rol da ANS, bem como verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Documentação médica idônea, inclusive subscrita por profissionais da própria rede credenciada, comprova diagnóstico de lipedema grau II, caráter progressivo e incapacitante da enfermidade, ineficácia de tratamentos conservadores e necessidade do procedimento cirúrgico com finalidade funcional e terapêutica, afastada natureza meramente estética. A negativa administrativa baseou-se exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS. Após a alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022 na Lei nº 9.656/98, consolidou-se o entendimento de que o rol da ANS possui caráter exemplificativo, constituindo referência mínima de cobertura, não podendo ser invocado como óbice absoluto quando comprovada a necessidade e eficácia do tratamento prescrito. Jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo cobertura da doença, não pode a operadora limitar a terapêutica indicada pelo médico assistente. Configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da natureza progressiva da doença e do risco de agravamento do quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido.

Em suas razões o agravante sustenta que o procedimento pleiteado possui natureza meramente estética e experimental, inexistindo obrigatoriedade de cobertura contratual ou legal, especialmente por ausência de previsão específica no rol de procedimentos da ANS. Aduz, ainda, que os métodos complementares prescritos não possuem reconhecimento técnico-científico pelos órgãos reguladores, razão pela qual entende indevida a imposição judicial de custeio do procedimento.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, no mérito, verifica-se que o agravo interno não merece provimento.

Conforme consignado na decisão recorrida, a controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito à agravada para tratamento de lipedema grau II, sob o fundamento exclusivo de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Com efeito, dos elementos constantes dos autos evidencia-se que a agravada é portadora de lipedema em grau II, enfermidade crônica, progressiva e incapacitante, acompanhada de dores intensas, inflamações e limitações funcionais, circunstâncias comprovadas por relatórios médicos fundamentados e exames clínicos.

A agravada instruiu a demanda originária com vasta documentação médica apta a demonstrar: (i) o diagnóstico preciso de lipedema grau II; (ii) o caráter progressivo, doloroso e incapacitante da enfermidade; (iii) a ineficácia dos tratamentos conservadores anteriormente empregados; e (iv) a necessidade clínica da realização do procedimento cirúrgico prescrito, expressamente indicado por profissional médico habilitado como medida terapêutica necessária à contenção da progressão da doença e melhora funcional da paciente (IDs. 158738520, 158738527 e 158738521).

Ademais, comprovou que vinha sendo submetida a acompanhamento multidisciplinar contínuo, com a realização de tratamentos convencionais e conservadores tais como fisioterapia, drenagem linfática, acompanhamento nutricional, orientações de atividade física e outras abordagens não cirúrgicas, os quais, contudo, mostraram-se insuficientes para conter a progressão da doença ou proporcionar melhora significativa do quadro clínico, conforme demonstram os documentos de IDs. 158738522, 158738524, 158738525 e 158738526.

Por fim, juntou o comprovante da solicitação administrativa e da respectiva negativa de cobertura, no qual a operadora do plano de saúde reconhece a solicitação do procedimento, mas fundamenta a recusa exclusivamente na ausência de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS (ID. 158738533).

Não obstante, entendo que o conjunto probatório até então produzido afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegação de que o procedimento teria finalidade exclusivamente estética. Ao revés, os relatórios médicos acostados evidenciam que a intervenção postulada possui inequívoco caráter funcional e terapêutico, voltado ao tratamento de enfermidade reconhecida pela Organização Mundial da Saúde na CID-11, circunstância que afasta sua equiparação a mero procedimento embelezador.

A jurisprudência pátria vem consolidando entendimento nesse mesmo sentido, reconhecendo que o tratamento cirúrgico destinado ao manejo do lipedema, quando demonstrada sua necessidade clínica e a ineficácia das medidas conservadoras, possui natureza terapêutica, e não estética.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Alessandra Fonseca Gambini Nogueira contra Notre Dame Intermédica Saúde S/A, em razão de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A recorrente, diagnosticada com lipedema, busca autorização e custeio de lipoaspiração tumescente, negada pela operadora sob alegação de ser procedimento estético, embora seja funcional e terapêutico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o plano de saúde deve custear o procedimento cirúrgico prescrito, considerado funcional e terapêutico, e não estético, pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, não podendo limitar a terapêutica prescrita por profissional habilitado.

4. O médico responsável deve determinar o tratamento apropriado, sem restrições impostas pelo plano de saúde, sob pena de colocar em risco a vida do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, sem limitar a terapêutica prescrita.

2. Cabe ao médico determinar o tratamento apropriado, não ao plano de saúde." Jurisprudência citada: STJ, REsp nº 668 .216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 2/4/2007.; STJ, AgInt no REsp nº 2 .034.025/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 9/3/2023.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20101122320258260000 São Paulo, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. LIPOASPIRAÇÃO TUMESCENTE PARA TRATAMENTO DE LIPEDEMA . NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM ROL DA ANS E CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1- Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência e condenando a ré a autorizar e custear integralmente cirurgia de lipoaspiração tumescente para tratamento de lipedema, com abrangência de honorários médicos, materiais e despesas de internação, limitado ao teto dos Juizados Especiais Cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida é nula por iliquidez; (ii) estabelecer se há necessidade de perícia médica para comprovação do quadro clínico; (iii) determinar se o procedimento possui caráter meramente estético ou terapêutico; (iv) avaliar a validade de cláusula contratual de exclusão; e (v) verificar se a ausência de previsão no rol da ANS legitima a negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O comando sentencial é claro, determinado e exequível, não configurando sentença ilíquida vedada pelo art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

4- A documentação médica apresentada é suficiente para comprovar a necessidade do procedimento, inexistindo prova técnica em sentido contrário e não cabendo à operadora substituir o médico assistente.

5- A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC conforme Súmula 608 do STJ e Súmula 100 do TJSP. 6- A negativa de cobertura fundada no rol da ANS é abusiva, pois o entendimento do STJ no REsp 1.733 .013/PR admite hipóteses excepcionais, além de a Lei nº 14.454/22 ter reforçado a possibilidade de cobertura fora do rol quando preenchidos requisitos legais.

7- O tratamento indicado não possui caráter estético, mas terapêutico, diante do diagnóstico de lipedema, da ineficácia de medidas conservadoras e do agravamento clínico e psicológico da autora.

8- Cláusulas de exclusão genérica são abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e devem ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do art. 423 do CC.

9- Precedentes do TJSP confirmam a abusividade da negativa de cobertura em casos análogos de tratamento de lipedema, reconhecendo o caráter funcional e terapêutico da cirurgia.

10- O direito fundamental à saúde, previsto na CF/1988, deve prevalecer sobre interesses econômicos da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11- Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1- Sentença que determina cobertura de tratamento cirúrgico é válida e não configura iliquidez quando contém comando claro, determinado e exequível.

2- Não é necessária a produção de perícia quando a documentação médica apresentada comprova o diagnóstico e a necessidade do procedimento.

3- O procedimento de lipoaspiração tumescente para lipedema possui caráter terapêutico, e não estético.

4- A negativa de cobertura fundada apenas na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva quando preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais. 5- Cláusulas contratuais genéricas de exclusão devem ser interpretadas em favor do consumidor, não prevalecendo quando comprometem a finalidade do contrato de assistência médica.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10264094520238260016 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 06/10/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. LIPOASPIRAÇÃO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação cominatória, condenando-a a custear tratamento cirúrgico de lipedema mediante lipoaspiração, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça para reanálise à luz da jurisprudência consolidada nos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889 .704/SP sobre taxatividade mitigada do rol da ANS.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou cobertura de tratamento cirúrgico para lipedema grau II e III mediante lipoaspiração está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada do rol de procedimentos da ANS, considerando os critérios excepcionais para cobertura de tratamentos não expressamente listados.

III. Razões de decidir

3. O lipedema foi oficialmente reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como doença na 11ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11), afastando definitivamente sua caracterização como procedimento meramente estético e conferindo legitimidade científica à necessidade de tratamento médico adequado.

4. A jurisprudência consolidada nos EREsps n. 1.886.929/SP e 1 .889.704/SP estabeleceu que o rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo cobertura excepcional quando não houver substituto terapêutico listado, houver comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e existirem recomendações de órgãos técnicos de renome.

5. A lipoaspiração constitui o único tratamento com evidência médica capaz de remover efetivamente as células adiposas doentes no lipedema, inexistindo alternativa terapêutica eficaz para os graus II e III da patologia, conforme demonstrado por vasta literatura médica e artigos científicos acostados aos autos.

6. A paciente, diagnosticada com lipedema grau III em quadril e coxas e grau II em panturrilhas, submeteu-se previamente a tratamento conservador nutricional e de atividade física desde fevereiro de 2023, sem resultados, evidenciando a necessidade de intervenção cirúrgica para evolução da saúde e bem-estar.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. O lipedema, reconhecido pela OMS como doença na CID-11, afasta caracterização de procedimento estético, legitimando cobertura de tratamento cirúrgico por planos de saúde.

2. A lipoaspiração para tratamento de lipedema grau II e III deve ser coberta por planos de saúde quando inexistir substituto terapêutico eficaz, houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e recomendações de órgãos técnicos especializados, em consonância com a taxatividade mitigada do rol da ANS."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90, arts. 47 e 51, IV; Lei nº 9 .656/98, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10255103320248110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2026)

Ainda, registre-se que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do rol da ANS, também sedimentou entendimento de que, havendo cobertura contratual para a enfermidade, não pode a operadora restringir a terapêutica adequada indicada pelo médico assistente, salvo expressa exclusão legal ou manifesta inadequação técnica.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.

3. Considerando que o acórdão hostilizado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Casa, inarredável a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável ao recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.573.618/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DA LEI 9.656/98. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano" (AgInt no REsp 1.880.040/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal estadual, confirmando sentença, concluiu, entre outros fundamentos, que "(...) [n]ão se comprovou que o plano da autor exclua o tratamento da doença, razão pela qual não podem ser excluídos todos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos que forem indicados pelo médico assistente, necessários ao bem estar do paciente". 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto ao recurso especial pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2001525 SP 2022/0136578-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

Ademais, com o advento da Lei nº 14.454/2022, restou positivado no ordenamento jurídico que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica mínima de cobertura, admitindo-se a autorização de tratamentos não expressamente previstos quando houver comprovação de eficácia científica e indicação médica fundamentada, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98.

No caso concreto, todos esses requisitos estão preenchidos, uma vez que restou comprovado que a autora: (i) possui diagnóstico de lipedema; (ii) submeteu-se a tratamentos conservadores ineficazes; (iii) apresenta agravamento clínico e psicológico; e (iv) recebeu prescrição médica expressa de lipoaspiração tumescente como medida terapêutica, não estética.

Corrobora esse entendimento o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
, que, ao apreciar situação análoga, manteve decisão de Tribunal Estadual que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de tratamento prescrito para lipedema, afastando a justificativa fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS. (STJ - AREsp: 2494669, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 12/03/2024).

Assim, ausente qualquer argumento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada, deve ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026